Tribunal: TCU
Processo: 037.167/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 2.811/2007, firmado com a Santa Casa de Misericórdia de São Sebastiao do Paraiso/MG, que teve como objeto aquisição de equipamento e material permanente para o referido hospital.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) em desfavor da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso/MG e de seus gestores, Srs. Glauco Joaquim Rosa de Figueiredo e Flavio Westin, ex-diretores gerais da entidade, respectivamente, nos períodos de 1/1/2003 a 2/7/2011 e 3/7/2011 a 15/12/2016, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos repassados por meio do Convênio 2.811/2007 (Siafi 616429); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual as empresas Hospimetal Indústria Metalúrgica de Equipamentos Hospitalares (54.178.983/0001-80) e D'Aquino Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda. (08.839.778/0001-09); 9.2. julgar irregulares as contas da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso/MG, dos Srs. Flávio Westin e Glauco Joaquim Rosa de Figueiredo, falecido, ex-Diretores Gerais da referida entidade hospitalar, e das sociedades empresárias Canon Medical Systems do Brasil Ltda. (46.563.938/0001-10), antiga Toshiba Medical do Brasil Ltda. (46.563.938/0013-54), Sismatec Indústria e Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda. (78.380.987/0001-04), Minas Medical Ltda. (65.333.577/0001-60), Medic Barbacena Eireli (19.398.577/0001-21), Dixtal Biomédica Indústria e Comércio Ltda. (63.736.714/0001-82) e MedMinas Comércio de Artigos de Laboratórios Hospitalares Ltda. (06.941.484/0001-50), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RITCU; 9.3. condenar solidariamente os responsáveis mencionados no subitem anterior e o espólio ou os herdeiros legais, caso tenha havido a partilha de bens, até o limite do patrimônio transferido, do Sr. Glauco Joaquim Rosa de Figueiredo, nos termos dos art. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, do RITCU, ao pagamento das quantias constantes das tabelas a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Responsáveis: Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, Glauco Joaquim Rosa de Figueiredo e Canon Medical Systems do Brasil Ltda.: Data Valor (R$) 18/2/2010 450.000,00 (D) 18/2/2010 61.000,00 (C) Responsáveis: Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, Glauco Joaquim Rosa de Figueiredo e Sismatec Indústria e Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda.: Data Valor (R$) 21/9/2010 20.400,00 Responsáveis: Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, Glauco Joaquim Rosa de Figueiredo e Dixtal Biomédica Indústria e Comércio Ltda.: Data Valor (R$) 3/8/2010 154.000,00 3/8/2010 108.121,00 Responsáveis: Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, Glauco Joaquim Rosa de Figueiredo e MedMinas Comércio de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda.: Data Valor (R$) 25/6/2010 52.500,00 Responsáveis: Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, Flávio Westin e Minas Medical Ltda.: Data Valor (R$) 30/9/2011 90.000,00 Responsáveis: Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, Glauco Joaquim Rosa de Figueiredo e Medic Barbacena Eireli: Data Valor (R$) 30/7/2010 26.930,00 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Flávio Westin, à entidade Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso e às sociedades empresárias Canon Medical Systems do Brasil Ltda., Sismatec Indústria e Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda., Minas Medical Ltda., Dixtal Biomédica Indústria e Comércio Ltda., MedMinas Comércio de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda. e Medic Barbacena Eireli a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores respectivos de R$ 9.000,00, R$ 80.000,00, R$ 35.000,00, R$ 4.000,00, R$ 9.000,00, R$ 26.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 4.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas às notificações; 9.6. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas mencionadas, caso solicitado, em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando aos devedores o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. remeter cópia desta decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 209, § 7o, do RITCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. encaminhar cópia desta decisão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.